Tribunal: TJSP
Processo: 1002926-95.2024.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
r Municipal no 47/2015 que prevê a concessão de aposentadoria como hipótese de vacância de cargo – Inteligência do entendimento firmado no Tema no 1.150 pelo E. STF – Rompimento do vínculo da servidora com a Administração Pública configurado – Necessidade de desligamento da servidora, diante da ausência de direito adquirido a regime jurídico – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido
(TJSP; Apelação Cível 1002926-95.2024.8.26.0615; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/10/2025; Data de Registro: 03/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Tanabi

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/10/2025

Data de publicação:

03/11/2025

Ementa:
Funcionalismo – Município de Tanabi – Servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em exercício no respectivo cargo – Lei Complementar Municipal no 47/2015 que prevê a concessão de aposentadoria como hipótese de vacância de cargo – Inteligência do entendimento firmado no Tema no 1.150 pelo E. STF – Rompimento do vínculo da servidora com a Administração Pública

Ementa:
Funcionalismo – Município de Tanabi – Servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em exercício no respectivo cargo – Lei Complementar Municipal no 47/2015 que prevê a concessão de aposentadoria como hipótese de vacância de cargo – Inteligência do entendimento firmado no Tema no 1.150 pelo E. STF – Rompimento do vínculo da servidora com a Administração Pública configurado – Necessidade de desligamento da servidora, diante da ausência de direito adquirido a regime jurídico – Sentença mantida – Recurso de apelação improvido